Tribunal: TJBA
Processo: 8057618-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057618-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARILIA DA SILVA MUNIZ Advogado(s): IRMA CAROLINA SANTANA CARVALHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE SEGUIU O RITO ORDINÁRIO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, para processamento da execução individual de sentença coletiva proferida em ação ordinária de cobrança. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a seguinte questão: (i) a competência do juízo para processar a execução individual da sentença coletiva cujo processo tramitou pelo rito ordinário. III. Razões de decidir 3. No que tange à competência para a execução individual da sentença coletiva, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1029, segundo o qual a execução individual deve ser processada perante os juízos comuns da Fazenda Pública, afastando-se a competência dos Juizados Especiais Fazendários. 4. Precedente do Tribunal de Justiça da Bahia reforça a competência das Varas da Fazenda Pública do domicílio do exequente para processar tais execuções, conforme os artigos 534 e seguintes do CPC/2015. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento provido para: (i) reconhecer a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública para o processamento da execução individual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 534 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1029; REsp 1704520/MT; REsp 1696396/MT. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.